Tribunal: TJSP
Processo: 1028359-80.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc. indenização por danos morais – desconhecidos saques da conta corrente do autor e cartões de crédito não solicitados – instituição financeira que não conseguiu demonstrar a regularidade das operações – responsabilidade objetiva do prestador de serviços – aplicação da teoria do risco da atividade – declaração

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc. indenização por danos morais – desconhecidos saques da conta corrente do autor e cartões de crédito não solicitados – instituição financeira que não conseguiu demonstrar a regularidade das operações – responsabilidade objetiva do prestador de serviços – aplicação da teoria do risco da atividade – declaração de inexigibilidade dos débitos – dano moral não configurado, além da possibilidade de aplicação ao caso da Súm. 385/STJ – indenização não devida – sentença mantida – recursos improvidos – débitos declarados inexigíveis que compõe o proveito econômico do feito, como fundamentado na r. sentença, mantida pelo v. acórdão - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028359-80.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é embargado LUCAS
RODRIGUES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028359-80.2013.8.26.0100/50001
2
VOTO No: 36.206
EDEC.No: 1028359-80.2013.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
EBGDO. : LUCAS RODRIGUES
*Embargos de declaração ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cc. indenização por danos morais

desconhecidos saques da conta corrente do autor e cartões de
crédito não solicitados
instituição financeira que não
conseguiu demonstrar a regularidade das operações

responsabilidade objetiva do prestador de serviços aplicação
da teoria do risco da atividade declaração de inexigibilidade
dos débitos
dano moral não configurado, além da
possibilidade de aplicação ao caso da Súm. 385/STJ

indenização não devida
sentença mantida
recursos
improvidos débitos declarados inexigíveis que compõe o
proveito econômico do feito, como fundamentado na r.
sentença, mantida pelo v. acórdão - ausência de omissão,
obscuridade ou contradição prequestionamento anotado
embargos rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em
face do Acórdão de fls. 624/632, que negou provimento aos
apelos, sustentam que a decisão de primeiro grau
reconheceu a inexigibilidade dos contratos, de modo que
sequer existe valor líquido para o cálculo, assim os
honorários em favor dos patronos do autor deveriam ter
sido fixados por equidade e não em percentual sobre o
valor da condenação, havendo decisões do STJ que autorizam
o arbitramento abaixo do mínimo legal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo
e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028359-80.2013.8.26.0100/50001
3
3. Os débitos descritos na inicial (fls. 11
e 41) foram declarados inexigíveis, sendo a soma de todos
eles o proveito econômico considerado para a fixação dos
honorários nos termos do artigo 85, §2o do CPC/15,
conforme expressamente fundamentado, em que pese tenha
constado equivocadamente condenação no lugar de proveito
econômico, não sendo mesmo o caso de fixação por equidade,
porque não se trata de valor irrisório, considerando que a
soma
dos
débitos
declarados
inexigíveis
ultrapassa
R$60.000,00. Bem por isso, a sentença, também nesse ponto,
ficou mantida por ocasião do improvimento da apelação do
réu.
4. Daí não merece modificação o julgamento
Colegiado. O que se verifica é que o julgado concluiu de
forma diversa da pretendida pela parte interessada,
caracterizando, portanto, o vedado caráter infringencial
da impugnação, não passível de apreciação nesta sede. Em
igual linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de
Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028359-80.2013.8.26.0100/50001
4
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js